Tribunal: TJDFT
Processo: 0729291-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1169/STJ. DISTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. O c. Superior Tribunal de Justiça afetou o tema no 1169 aos recursos repetitivos para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica.
II. No caso concreto, já teriam sido homologados os cálculos colacionados pela parte agravada nos autos de origem, de modo que a obrigação se tornou líquida (preclusão), o que dispensa a discussão acerca da necessidade da fase da liquidação prévia.
III. Distinção da situação fática que não justifica a suspensão do curso processual.
IV. Agravo conhecido e provido.